Tribunal: TJSP
Processo: 1059367-26.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização. A pretensão declaratória condenatória determina a incidência de prazo prescricional e não decadencial. Prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil aplicável ao caso. Prescrição não verificada. Contrato para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização. A pretensão declaratória condenatória determina a incidência de prazo prescricional e não decadencial. Prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil aplicável ao caso. Prescrição não verificada. Contrato para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem consignável (RMC). Admissibilidade. Prova do fato impeditivo do alegado direito do autor (art. 373, II do Código de Processo Civil). Contratação demonstrada. Readequação do contrato. Descabimento. Danos morais não configurados. Pedido de repetição de indébito rejeitado. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.